Tribunal: TJMT
Processo: 1008093-59.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no AI no 1008093-59.2017.8.11.0000
RECORRENTE: AUTO PECAS ZANCHI LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de id. 10734493.
Instada a comprovar o deferimento da justiça gratuita ou a situação de miserabilidade que justificasse a concessão da gratuidade judiciária (ID 29397958), a parte Recorrente ofertou documentos que autorizam a concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV